Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716083-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VITÓRIA JEBER CATELLI RECORRIDOS: ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DO VALLE, ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSUSCETIVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE REPARAÇÃO. PRESCRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à declaração da nulidade do negócio jurídico impugnado (doação com usufruto vitalício) e pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória formulada em pedido cumulado. 2. Nas ações declaratórias, o proponente deseja saber se o seu direito existe ou quer afastar o direito do adversário; busca-se tão somente a certeza jurídica sobre um determinado ato ou fato – razão pela qual não se compatibiliza com os institutos da prescrição e da decadência. 3. Quanto a pretensão reparatória, as alegações deduzidas na presente demanda devem ser apreciadas, necessariamente, em confronto com os prazos da lei revogada (art. 2.028, CC). 4. Os registros e averbações na matrícula de um imóvel servem justamente para conferir publicidade e efeitos erga omnes aos negócios realizados, razão pela qual servem, em regra, como termo inicial para a fluência de prazos para impugnação. Todavia, não se pode dizer que, antes do reconhecimento da filiação, por decisão judicial, o autor tinha legitimidade para requerer qualquer medida em relação ao negócio registrado. 5. Conquanto o apelante tenha alegado a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, os eventos apontados (ajuizamento da ação de nulidade da partilha, decisão de inalienabilidade do bem em questão e averbação do bloqueio na matrícula) não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 202 do Código Civil vigente ou no artigo 172 do Diploma Material revogado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 231, § 1o, e 332, § 4o, ambos do CPC, defendendo o recebimento das contrarrazões à apelação, ao argumento de que o prazo para o oferecimento destas somente se iniciou com a juntada do mandado de citação do último réu; c) artigos 147, 178, § 9o, inciso V, “b”, do Código Civil/1916, e 2.028 do Código Civil/2002, afirmando que a doação do imóvel foi legalmente realizada, não havendo que se falar em simulação. Subsidiariamente, defende que ainda que se entenda que houve erro, dolo, simulação ou fraude do contrato de doação, pela regra de transição, já se operou a prescrição da pretensão de ajuizar ação anulatória, porquanto o negócio foi realizado em 1989. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos legais e constitucionais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 231, § 1o, e 332, § 4o, ambos do CPC, 147, 178, § 9o, inciso V, “b”, do Código Civil/1916, e 2.028 do Código Civil/2002, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante citada em agosto de 2020 (ID 22005252), a requerida apresentou contrarrazões apenas em maio do ano corrente (ID 25442068), depois de esgotado o prazo legal. Convém registrar que o despacho de ID 22313128 tinha propósito próprio e destinatário específico: a citação do requerido ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DO VALLE. Portanto, tal pronunciamento judicial não pode ser tomado como nova oportunidade de defesa para aquela parte que deixou o prazo de manifestação escoar. Destarte, a petição de ID 25442068 não deve ser conhecida [...] Nesse descortino, considerando que o autor busca a declaração de nulidade do negócio apontado (juízo de certeza jurídica) e já teve reconhecido o direito ao exercício da pretensão concernente à petição de herança (acórdão no 598.432), não constato a existência de óbice ao exame do pleito declaratório – devendo ser reformada a sentença quanto a este ponto” (ID. 26056753). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016